Tribunal: TJDFT
Processo: 0762964-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE LABORAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LEI COMPLEMENTAR 840/2011. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E DECRETO 26.077/2005. SENTENÇA CITRA OU INFRA PETITA. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização proposta em face do Distrito Federal, na qual o autor postulou o recebimento de verbas não pagas a título de indenização de transporte. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o DF ao pagamento de R$ 196,00 referente à indenização de transporte do mês de dezembro de 2014, declarando prescritas as verbas requeridas anteriores a essa data.

2. Ambas as partes apresentaram recurso inominado. Em seu recurso, o DF arguiu que a parte recorrida não observou o procedimento administrativo adequado para o recebimento da indenização, bem como não comprovou qualquer despesa com uso de veículo próprio no exercício do cargo. Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e improcedência do pedido inicial.

3. O autor, por sua vez, sustentou a nulidade da sentença, porque infra petita, uma vez que o pedido de indenização de transporte abrangeu os meses de julho de 2014 a dezembro de 2019, mais as parcelas que venceram no curso da ação, no entanto, o juízo a quo apenas analisou as verbas requeridas no ano de 2014. Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

4. Princípio da dialeticidade. A parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, ainda que lance mão dos mesmos argumentos apresentados na inicial preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

5. Nulidade da sentença. Com razão o autor. Conforme o princípio da congruência, deve haver correlação entre a pretensão deduzida e a sentença, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido.

6. Nos termos do art. 492 do CPC: “Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional”.

7. No caso, o autor requereu a condenação do réu ao pagamento da indenização de transporte a partir do ano de 2014 e não só do referido ano, fatos que deixaram de ser analisados pela sentença. Assim, nula é a sentença, dita como citra ou infra petita, que deixa de apreciar, ainda que de forma sucinta, pretensão submetida ao juízo pela parte.

8. Recurso conhecido, preliminar de nulidade de sentença acolhida para anular a decisão recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

9. Sem custas e sem honorários advocatícios por causa da anulação da sentença.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.